Tribunal: TJSP
Processo: 0000680-79.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez na condução de veículo automotor. Materialidade e autoria do crime devidamente comprovadas. Delito cometido sob a égide da Lei no 12.760/2012. Diploma que regrou a comprovação da materialidade em relação ao art. 306 do CTB, passando a admitir a prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio probatório em direito admitido, não somente a prova pericial,

Ementa:
Apelação criminal. Embriaguez na condução de veículo automotor. Materialidade e autoria do crime devidamente comprovadas. Delito cometido sob a égide da Lei no 12.760/2012. Diploma que regrou a comprovação da materialidade em relação ao art. 306 do CTB, passando a admitir a prova testemunhal, imagem, vídeo ou qualquer outro meio probatório em direito admitido, não somente a prova pericial, constituindo o corpo de delito indireto da infração. Elementos nos autos capazes de suprir a não realização do teste do etilômetro e exame de sangue, por recusa do réu em submeter-se a tais verificações. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Desprovimento do recurso.